Tribunal: TJMT
Processo: 0000239-16.2008.8.11.0107
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000239-16.2008.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), GENILTO DE OLIVEIRA - CPF: 362.127.849-49 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (APELADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), GENILTO DE OLIVEIRA - CPF: 362.127.849-49 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGANTE), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), GENILTO DE OLIVEIRA - CPF: 362.127.849-49 (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GENILTO DE OLIVEIRA e outros em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº

1022797-75.2022.8.11.0041,
“para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento”,
ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(Id. 252216182).

Em suas razões, de Id. 254370683, os 1ºs embargantes GENILTO DE OLIVEIRA e ARTEMIO GAFURI sustentam que o julgado
“incorreu em omissão ao não analisar as alegações da parte apelada do apelo, que apresentou como razão para ser declarada a prescrição, a paralisação do feito.”

Asseguram que
“restou inequívoco que desde o protocolo da ação ocorreu mais de três anos até a citação do último Executado Genilto de Oliveira, ocorrendo a prescrição intercorrente, bem como a pretensão executiva tem se estendido há quase 16 anos, isso pela inércia processual da Instituição exequente/apelante, operando-se a prescrição intercorrente em 06/05/2011.”

Ao final, pugnam pela provimento do recurso, com a aplicação dos efeitos infringentes para
“sanar a decisão objurgada, em razão da omissão e erro de premissa fática apontadas, reformando a decisão do apelo, e, mantendo a sentença do Juiz de Primeiro Grau, que declarou e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, corretamente extinguindo a ação.”

Por sua vez, o 2º embargante LEANDRO MUSSI, ao Id. 255057661, sustenta

que
“o julgamento proferido na apelação caminhou em sentido contrário aos fundamentos da r. sentença, reconhecendo que não houve prescrição porque não houve desídia da embargada, não manifestando-se em qualquer momento acerca da incidência ou não no caso do artigo 924, §4º do CPC/2015, que tem termo muito específico com relação a prescrição.”

Requer o provimento do recurso para,
“reconhecendo a omissão apontada, a qual é capaz de modificar a conclusão exarada... a fim de negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença proferida na origem.”

As contrarrazões foram ofertadas pela embargada MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A, ao Id. 258005682, pela rejeição de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que ambos embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Insurge-se a recorrente contra a sentença que extinguiu a ação com resolução do mérito por entender ter-se operado a prescrição intercorrente.

Em resumo, pretende a cassação da sentença face à inexistência dos requisitos necessários para a extinção do feito por prescrição, especialmente a desídia de sua parte.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

O Magistrado a quo fundamentou o decreto de extinção sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito trata-se de execução de título extrajudicial, a qual fora ajuizada em 07/05/2008, e até o presente momento não houve a constrição positiva de bens dos executados, se arrastando por mais de 15 (quinze) anos.

Com efeito, persistindo os autos sem movimentação alguma por tempo superior ao prazo da prescrição do direito material postulado, o que no presente caso é de 05 (cinco) anos (art. 206, §5°, I, do Código Civil), configura-se a prescrição intercorrente.

Deste modo,
verifico que a execução permaneceu no cartório de 22/10/2009 até 18/07/2012, tendo efetivo prosseguimento apenas em 2015 e até o presente momento não houve a constrição positiva de bens dos executados
. Assim, o prazo prescricional iniciou-se em 2010, ocorrendo a prescrição intercorrente em 2015.

Portanto, observada a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos, reconhecê-la, de ofício, é medida que se impõe.”

Quanto aos atos praticados, cumpre destacar que o feito executivo foi distribuído em
07/05/2008,
tendo por objeto o recebimento de 1.478.919 kg de soja em grãos, decorrente dos Contratos de Compra e Venda de Soja em Grãos a Granel n. 0006160-I23 e 0006169-I23, cujo vencimento da obrigação ocorreu em 30/08/2008.

Em
29/05/2008
, foi proferido despacho inicial, determinando a citação dos executados, sendo providenciada a juntada do comprovante de diligência pela autora em
30/05/2008.
Foi certificado em
09/06/2008,
que a tentativa de citação restou frustrada.

Em
01/07/2008,
o patrono da parte autora compareceu em Cartório e indicou novo endereço de um dos executados. Procedeu com a juntada do comprovante de diligência em
07/07/2008
e foi expedida a Carta Precatória em
15/07/2008.

Em 01/10/2009 houve a citação do demandado Leandro Mussi e quanto aos demais a citação não se efetivou. Intimado para se manifestar em 31/08/2009, o autor requereu em 20/01/2010 a redistribuição do mandato.

Em
23/05/2012,
foi certificado nos autos que o devedor não opôs embargos e que a prova da citação foi encartada em 11/01/2011.

Em
08/08/2012,
a exequente peticionou nos autos pugnando pela a conversão da obrigação para pagamento de quantia certa. O pedido foi deferido pelo Juízo a quo em
13/09/2012
, sendo determinada a citação dos devedores.

Em
13/02/201
5, a Massa Falida da Agrenco peticionou requerendo a carga dos autos. O pedido foi deferido pelo Juízo a quo em 13/02/2015.

Em
30/03/2015
, a exequente noticia que teve sua falência decretada nos autos da Recuperação Judicial nº 0188041-64.2008.8.26.0100, bem como informa que, desde o pedido de conversão do feito, se passaram dois anos sem que a decisão tenha sido publicada. Apresenta novo demonstrativo atualizado da dívida, requer a concessão da assistência judiciária e a nova intimação dos executados (Id. 56624136 - Pág. 160/163).

O pedido de assistência foi indeferido pelo Juízo a quo em
23/09/2015.

Em
07/11/2016
, foi determinado pelo Juízo a intimação da parte autora para efetuar o pagamento do preparo da carta precatória. Em
16/12/2016
, a magistrada foi designada para atuar na Comarca de Nortelândia, razão pela qual devolveu os autos ao Cartório a fim de que fosse feita a conclusão ao seu sucessor.

Em
01/12/2016
, a exequente novamente peticionou nos autos, apresentando o demonstrativo atualizado da dívida.

Em
01/03/2017
,

o Juízo determinou a intimação dos executados na pessoa de seus patronos, via DJe, para pagar a dívida.

Em
21/01/2018
, a exequente pretendeu a penhora e avaliação do imóvel dado em garantia hipotecária, pelo terceiro garantidor, Sr. Aquiles Mafini. Foi deferido o pedido de penhora em
11/06/2018
(Id. 56624136 - Pág. 211), cujo registro se deu em 19/11/2018 (Id. 56624136 - Pág. 223). Em 21/05/2019, foi publicada a intimação das partes quanto ao registro de penhora (Id. 78250836 - Pág. 3).

Em
02/03/2022,
a parte exequente foi intimada para efetuar o pagamento da diligência para avaliação do imóvel pelo oficial de justiça. Em
21/03/2022,
foi acostado o comprovante de pagamento nos autos. Foi certificado pelo meirinho, em
29/10/2022
, que não obteve êxito em localizar a área ou algum marco para a localização da área.

Em
16/01/2023
, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão negativa. Em
03/02/2023
, a exequente peticionou nos autos pretendendo o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD/BACENJUD.

Em
07/08/2023
, o Magistrado a quo determinou a intimação da exequente “para apresentar informações a fim do cumprimento do mandado de avaliação, consoante a certidão de id. 102690468.” Em
17/08/2023
, a exequente procedeu com a juntada de documentos a fim de auxiliar o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de avaliação: • Matrícula atualizada do imóvel; • Declaração de ITR; • Cadastro De Imóveis Rurais – CAFIR e também juntada da guia e comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Contudo, o pedido não foi analisado pelo Juízo.

Em
10/10/2023
, a exequente peticionou nos autos noticiando que tomou conhecimento de que foi ordenado o cancelamento da penhora do imóvel, conforme AV. 05/534, nos autos dos Embargos de Terceiro, que tramita perante o mesmo juízo, no Processo de nº 783-18.2019.811.0107. Ante o cancelamento da penhora, informa que desiste de perseguir o imóvel e, considerando que todos os executados já foram devidamente citados, pretende a realização da pesquisa no SISBAJUD.

Novamente, o pedido não foi analisado pelo Juízo.

Em
06/12/2023
, o Magistrado a quo determinou a intimação de ambas as partes litigantes para se pronunciarem acerca da implementação da prescrição intercorrente. A exequente se manifestou em
15/12/2023
e os executados em
05/02/2024.

Sobreveio, então, a
decisão de extinção do feito
em
04/03/2024,
da qual se volta a irresignação recursal para lhe reformar.

E, com razão.

Conforme pode ser verificado pelo desencadeamento dos atos processuais durante o tempo de tramitação do feito, não houve desídia da parte exequente, que a todo tempo diligenciou a fim de dar prosseguimento aos autos. O tempo que se manteve paralisado foi decorrente dos mecanismos da Justiça, motivo pelo qual a sentença merece ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito executivo.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025